Tribunal: TCU
Processo: 029.051/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos que teve por objeto Cine Rooftop - série de variedades para exibição em TV paga.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), em desfavor da empresa Kroon Company Produções Ltda. e de seu dirigente, Sr. Felipe Lima Janowsky, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 15-0607; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Kroon Company Produções Ltda. e Felipe Lima Janowsky, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Kroon Company Produções Ltda. e Felipe Lima Janowsky, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico em (R$) 5/7/2016 464.477, 46 8/8/2016 25.277,39 14/9/2016 195.975,77 22/9/2016 25.449,29 26/10/2016 18.787,60 31/10/2016 1.197,72 14/9/2017 29.003,53 24/10/2017 1.368,07 30/11/2017 1.526,47 8/12/2017 77,30 9.3. aplicar aos responsáveis Kroon Company Produções Ltda. e Felipe Lima Janowsky, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 260.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Agência Nacional do Cinema (Ancine) e aos responsáveis.